Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007554-15.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CHRISTYAN HUDSON DOS REIS - CPF: 044.018.521-17 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), CHRISTYAN HUDSON DOS REIS - CPF: 044.018.521-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência. Preponderância da pena mais grave. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I
. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá visando a declaração de competência do
Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
para julgamento de ação penal por embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para julgamento de ação penal por embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência.

III. Razões de decidir

1. A Resolução nº 14/2023/OE estabelece a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, contra a administração pública, ordem econômica, tributária e relações de consumo, ao passo que a 10ª Vara Criminal possui competência para processar e julgar os crimes apenados com detenção que não se enquadram nas competências dos Juizados Especiais Criminais ou das Varas Especializadas, consoante Resolução nº 3/2022/OE do e. TJMT.

2. O crime de desobediência (CP, art. 330 c/c art. 61 da Lei nº 9.099) insere-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo, circunstância que afastaria a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sobre o qual devem ser respeitadas, ainda, as regras de conexão e continência (Lei nº 9.099, art. 61).

3. A 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá exerce papel determinante na política Judiciária de controle e contenção dos crimes praticados por organizações criminosas, cuja gravidade e complexidade exigem atuação judicial específica e seletiva, como
“medida salutar, com notável incremento na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional”.

4.
Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do processada Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Penal.

Tese de julgamento:

No concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a qual for cominada a pena mais grave, nos termos do art. 78, II, 'a', do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76 e 78, II, “a”; CTB, art. 306; CP, arts. 307 e 330; Resoluções TJMT nº 14/2023 e nº 3/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, CC 120.053/MG, Rel. Des. Conv. Alderita Ramos de Oliveira, 3ª Seção, j. 04.02.2013; TJMT, CJ nº 1021446-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 02.02.2023; CJ nº 1010198-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº
1007554-15.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de ação penal (PJe nº 1002702-55.2021.8.11.0042), instaurada para apuração, em tese, de embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência - art. 306 do CTB c/c art. 307 e 330 do CP -.

O JUÍZO [SUSCITADO] DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência por entender que
“o art. 330 do Código Penal, é crime contra a Administração Pública”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - fls. 205 - ID 274266393).

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ considerou que
“não há a incidência da Lei de Organizações Criminosas”; “deve ser seguida a regra do art. 78, II, ‘a’ do Código de Processo Penal, segundo a qual, no concurso de jurisdições de mesma categoria, preponderará a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave (isto é, do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro)”
; a regra da prevenção também atrai a competência
“da 10ª Vara Criminal para processar e julgar este feito”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juíza de Direito - fls. 213/219- ID 274266393).

Em decisão, foi designado o JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 278382386).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT(suscitante) x Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT(suscitado) – Ação Penal de n°. 1002702-55.2021.8.11.0042, que apura em tese, o cometimento dos delitos de embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência, previstos, respectivamente, no art. 306 do CTB c/c art. 307 e 330 do CP, em desfavor de Christyan Hudson dos Reis – Malgrado tenha sido imputado ao acusado crime contra a Administração Pública, cuja competência, em tese, seria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (suscitante), a situação fática demonstra, ao que tudo indica, que o delito principal imputado diz respeito a embriaguez ao volante (delito mais grave), razão pela qual, em tese, recai sobre o juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (suscitado) a competência para seu processamento, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral – da 2ª Vara Criminal daquela Comarca, ou ainda, quando cometidos de forma isolada. Nesse sentido: “Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, “a”, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado por ser o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.” (TJMT - N.U 1010217-68.2024.8.11.0000) – Pela procedência do conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos do processo n. 1002702- 55.2021.8.11.0042
.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 284321355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que,
“no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 04h30min, na Avenida Isaac Povoas, Bairro Centro Sul, nesta Capital, o denunciado CHRISTYAN conduziu o veículo Renault/Sandero, cor branca, placas QQK7I41, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu a ordem legal dos Policiais Militares. E ainda, ao ser abordado se identificou falsamente como Tenente Coronel da Polícia Militar”.

A inicial acusatória foi distribuída em 8.3.2021 (fls. 99 - ID 274266392) e recebida no mesmo dia (fls. 104 - ID 274266392) pel
o Juízo suscitado [10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ].

Em 14.5.2024, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 200/203-ID

274266393).

Em 4.9.2024, o Juízo suscitado declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (fls. 205 - ID 274266393).

Pois bem.

A Resolução nº 14/2023/OE estabelece a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, contra a administração pública, ordem econômica, tributária e relações de consumo, ao passo que a 10ª Vara Criminal possui competência para processar e julgar os crimes apenados com detenção que não se enquadram nas competências dos Juizados Especiais Criminais ou das Varas Especializadas, consoante Resolução nº 3/2022/OE do e. TJMT.

O crime de desobediência (CP, art. 330 c/c art. 61 da Lei nº 9.099) insere-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo, circunstância que afastaria a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, CJ nº 1021446-93.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 2.2.2023 – p. 10.2.2023; CJ nº 1010198-62.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 1º.8.2024 – p. 7.8.2024), sobre o qual devem ser respeitadas, ainda, as regras de conexão e continência (Lei nº 9.099, art. 61).

Por sua vez, a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá exerce papel determinante na política Judiciária de controle e contenção dos crimes praticados por organizações criminosas, cuja gravidade e complexidade exigem atuação judicial específica e seletiva, como
“medida salutar, com notável incremento na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional”
(MIGALHAS. Vara criminal especializada em crime organizado. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/305754. Acesso em: 29 maio 2025).

Merece destaque, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - recomendou, por meio das Resoluções nº 003/2006 e nº 77/2019,
“a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, dada sua complexidade”
, sobretudo com o objetivo de ampliar a
“capacidade de processar e julgar com agilidade os crimes que mais ameaçam a ordem pública, a paz e a estabilidade financeira do país”
(SANTOS, Lorena de Medeiros. A Efetividade da Vara Criminal Especializada em Crime Organizado – Lei nº 12.694/12: A Alternância na Composição dos Magistrados Juízes Multifacetados. Revista Foco, v. 17, n. 10, p. 1-15, 2024).

Noutro giro, realmente, a desobediência integra o rol dos delitos praticados contra a Administração Pública. Todavia, o referido tipo penal possui pena abstrata inferior [de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses] à reprimenda cominada ao crime de embriaguez ao volante [de 6 (seis) meses a 3 (três) anos].

Aplicável, assim, o disposto no art. 78, II, “a”, do CPP, segundo o qual, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará aquela
“à qual for cominada a pena mais grave”
.

Nessa linha, colhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.”
(STJ, CC 120.053/MG - Rel. Desembargadora convocada Alderita Ramos de Oliveira - 3ª Seção – j. 4.2.2013 – p. 20.2.2013)

Logo, deve prevalecer a competência do
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o

JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação Penal nº 1002702-55.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025